Tribunal: TJSP
Processo: 1005983-14.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida - Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005983-14.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005983-14.2020.8.26.0114
2
VOTO No: 43520
APEL No: 1005983-14.2020.8.26.0114
COMARCA: Campinas 9a VC
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica
Responsabilidade
objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal -
Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de
descarga atmosférica Força maior não configurada Sub-
rogação da seguradora Indenização devida - Sentença
reformada Apelação provida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Francisco Jose Blanco Magdalena que julgou improcedente ação
dita “regressiva de ressarcimento de danos” em razão de descarga elétrica; os
honorários de advogado foram arbitrados em R$-800,00 (oitocentos reais), por
equidade.
Sustenta a apelante que a indenização é devida, pois
comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação de
serviços da apelada (“descarga elétrica”) por meio de laudos juntados aos autos os
quais foram produzidos a fim de apurar direito à indenização securitária, que se trata
de responsabilidade objetiva e que não é necessária produção de prova pericial, sem
contar que deve ser aplicado o CDC ao caso, tendo em vista a sub-rogação nos
direitos das vítimas da falha na prestação de serviços.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.
Houve oposição ao Julgamento Virtual. (petição de fls. 432).
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Tem razão a apelante, registrado que necessidade nenhuma há
de esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou
não do CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade
objetiva do prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição
Federal.
Além disso, em se tratando de ação regressiva fundada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005983-14.2020.8.26.0114
3
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica ao consumidor, não há dúvida de que a autora sub-rogou-se em
todos os direitos do segurado, inclusive naqueles decorrentes do CDC.
No mais, a verdade é que a apelante trouxe aos autos
demonstração não só da existência de contrato de seguro, como também da referida
indenização paga aos segurados (fls. 47; 60 e 79) e dos danos causados por falha no
fornecimento de energia elétrica pela apelada.
É verdade que nos relatórios trazidos pela apelante há
afirmação de que a causa do defeito nos aparelhos seria “pico de tensão na rede
elétrica” (fls. 40), “sobrecarga na rede elétrica” (fls 41/42), “variação de energia
elétrica” (fls. 55) e “perturbação elétrica” (fls. 74). acompanhada por “queima” dos
aparelhos, contudo, não é menos certo que igualmente se vê que os defeitos dos
aparelhos se relacionam a picos de tensão via entrada de alimentação da rede, o que
indica que foi ela transferida aos equipamentos dos segurados pelo sistema da
apelada, sem notícia de quedas de raios diretamente nos estabelecimentos.
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de
força maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços
pela apelada que não foi capaz de impedir que fato corriqueiro tempestade em
região de clima tropical causasse danos a bens dos segurados.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à apelada o
ônus de provar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de
apresentar qualquer documento que indicasse minimamente a regularidade dos
serviços prestados ou, mais ainda, que os danos se deram por culpa exclusiva do
consumidor, vale dizer, de falha nas instalações internas.
Em verdade, em sua contestação não se vê nenhuma
impugnação específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites
de sua responsabilidade em tese.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelos
consumidores e indenizados pela apelante, com juros moratórios a partir da citação e
correção monetária desde os desembolsos.
Dessa maneira, reforma-se a r. sentença para julgar
procedente a ação; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para R$-1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme o
disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, se dá provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator